Tribunal: TJES
Processo: 0003331-20.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003331-20.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

[Digite aqui o despacho].

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003331-20.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER EM PARTE O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
id. nº 19039181
), a defesa busca a anulação do veredicto por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos, alegando ausência de provas judicializadas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

Em contrarrazões (
id. nº 19039184
), o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (
id. nº 19164214
), o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento parcial do recurso, com óbice no pedido de novo júri por força do art. 593, § 3º, do CPP e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente presidente, Desembargador Walace, boa tarde. É um enorme prazer retornar à Tribuna desta colenda da Câmara Criminal para exercer o múnus da advocacia.

De início, quero pedir a Vossa Excelência a autorização para gravar a sustentação oral, para o nosso acervo técnico.

Muito obrigado pela autorização. Sigo em frente.

Eminente Desembargador Fernando Zardini, é um enorme prazer reencontrar a Vossa Excelência no exercício da judicatura aqui nas câmaras criminais. Processo já antigo que prendeu a relatoria de Vossa Excelência aqui na segunda Câmara.

Aproveito para cumprimentar os Eminentes pares, também, na pessoa do Eminente relator, o Desembargador Fernando Zardini; cumprimento a Eminente Procuradora de justiça, a doutora Márcia Jacobsen, também é um prazer encontrar Vossa Excelência no exercício do seu
munus
ministerial aqui; também cumprimento os senhores e senhoras servidores do Poder Judiciário Capixaba, meus colegas advogados.

Bom, o caso que trago à Tribuna hoje trata-se da defesa no recurso de apelação criminal do senhor Lucas Barbosa de Souza. Lucas é um homem de origem humilde; é pedreiro; trabalha desde cedo; cresceu na cidade de São Mateus, entre a cidade de São Mateus e em Vila Velha, trabalhando com seus irmãos. Foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular em dezembro de 2025 e infelizmente foi condenado, recebeu uma pena de 18 (dezoito) anos. Agora, o que trazemos, o pedido que trazemos aqui a Vossas Excelências é um pedido para que o caso do Lucas seja apreciado diante da prova que existe nos autos. Não é um pedido de piedade, de misericórdia, de clemência. É um pedido para que esse julgamento seja estabelecido diante do que se existe de prova, de elementos de prova nos autos.

Em junho de 2018, no balneário de Guriri, na cidade de São Mateus, Lucas se envolve em uma contenda em que o senhor Valdeci Nogueira de Souza, conhecido como Marcelinho, terminou assassinado. E o que nós temos de incontroverso na prova dos autos é que Lucas não desferiu um golpe sequer contra a vítima. A prova dos autos é incontroversa na direção de que quem matou o Marcelinho foi o corréu Maxwell, que estava foragido até pouco tempo e ainda não houve sequer a instrução contra ele.

É importante ressaltar também que o Marcelinho era uma vítima, era uma pessoa problemática. Um homem que andava armado pelo bairro, praticava extorsão, ele funcionava, ele trabalhava como se fosse um miliciano, andava inclusive com roupas de policial, e vivia arrumando encrenca com os moradores do bairro, e era conhecido por ser violento, inclusive se vangloriava de já ter matado uma pessoa, uma mulher, na cidade de Colatina. Claro, isso não é um motivo autorizativo para que ele seja assassinado. Não é. Ele tem direito à proteção do Estado. Claro que tem. Agora, mostra, e o juiz reconhece isso no momento dosimetria da pena, que ele era um cidadão problemático, inclusive que ele deu também origem à confusão que terminou por tirar a vida dele. E a tese da defesa, ela é simples. Simples. Está nos autos, na prova: Lucas não desferiu um golpe sequer contra a vítima.

Temos um problema a vencer. Lucas foi a júri 2 (duas) vezes. No primeiro júri, que aconteceu em 2022, ele senta no banco do júri, produz provas, se defende e foi absolvido. Só que houve um problema técnico na absolvição. Houve um erro na votação dos quesitos. E aí, por esse motivo, no recurso de apelação feito pelo Ministério Público, Vossa Excelência, Eminente relator, deu provimento para reformar a sentença, anular o júri e enviar Lucas a um novo julgamento. E aí ele vem a julgamento em 2025, 15 de dezembro de 2025. E agora, se defende mal, há uma grave dissintonia na defesa dele, principalmente no conteúdo do interrogatório dele. Quando nós analisamos o interrogatório em juízo na primeira fase, o interrogatório no plenário do júri, no primeiro, e o interrogatório no segundo julgamento, percebe-se que há algo de estranho no ar. E eu vou dizer o que houve. Porque eu trabalho essa matéria na confissão.

O que acontece? Vamos analisar agora o que nós temos de prova da acusação. O Ministério Público arrola várias testemunhas para o plenário do júri. Quando chega lá, ele dispensa as testemunhas, quase todas, e mantém só uma no plenário, o policial Peterson Cruz. E o policial Peterson é categórico em dizer que chegou na cena do crime após o crime já ter acontecido, e que ele não viu nada, e que só soube que Lucas seria um dos autores porque ele ouviu boatos, ele ouviu relatos de pessoas que ouviram dizer que Lucas teria participado. Ora, o policial é uma testemunha por ouvir dizer. Nós sabemos que ela não serve como base idônea para sustentar uma condenação.

Segundo ponto que nós temos: uma testemunha sigilosa, a 001, que foi ouvida no inquérito policial, e no inquérito policial ela até diz que Lucas estava próximo e participa do início das agressões, mas que depois quem mata é Maxwell. Em juízo ela é ouvida também. E em juízo ela muda a versão. Em juízo ela diz que quem mata foi Maxwell, só que antes, num bar que ficava no caminho, ela assiste Maxwell passar por Lucas e Lucas dar a ordem para que Maxwell a matasse. Ora, uma versão dissonante que destoa da primeira versão que ela trouxe. E mais, uma versão mirabolante que mesmo assim também não coloca Lucas como o autor do homicídio. Seria um autor de mando. Ora, por que o Ministério Público não levou essa pessoa para ser ouvida no plenário do júri? Dispensou a presença dela. Os jurados, os julgadores não tiveram a oportunidade de olhar para essa testemunha, de sentir a testemunha, de ouvir o tom de voz dela, de ver a movimentação dela. O Ministério Público lê essa acusação, uma acusação que não é direta, e os jurados a tomam para condenar?

Terceiro ponto: o Ministério Público se ampara na confissão extrajudicial. Lucas, quando foi preso, estava trabalhando no distrito de Vinhático, no interior do município de Montanha. Foi encontrado trabalhando na coleta de café ali. Foi preso sozinho, foi levado para a delegacia de polícia. Sem advogado, sem orientação e ameaçado pelo corréu Maxwell. Ele conta isso depois na instrução criminal e no seu interrogatório no primeiro plenário do júri. O corréu Maxwell diz a Lucas: “olha, segura você esse problema aí, porque eu tenho outros problemas e você vai receber uma pena pequena. Se você não segurar, eu mato você”. E Maxwell fica foragido. Maxwell foi preso agora há pouco tempo no interior da Bahia, está preso em Teixeira de Freitas. A instrução criminal de Maxwell tá começando agora. A primeira fase da instrução.

Lucas, quando vai pro plenário do júri, explica por que fez a confissão, e ora, uma confissão no meio da noite, sem advogado, sem orientação. Nós sabemos, eu não quero generalizar, mas nós sabemos que o ambiente policial muitas vezes não é um ambiente saudável. Não é um ambiente saudável, é um ambiente ostensivo. E o Ministério Público transmite essa confissão para os jurados para embasar o pedido de condenação. Nós temos uma condenação com base em testemunhos por ouvir dizer e com base em elementos produzidos só na esfera policial. Só na esfera policial. Uma violação clara do artigo 155 do CPP e do artigo 213 do CPP.

E o que a defesa levou aos jurados? Quais foram as provas, Desembargador Helimar, que a defesa trouxe? Trouxe Thiago das Neves Reis, morador da rua onde o crime aconteceu, Desembargador Walace. Thiago estava lá e viu o crime acontecer. Thiago vai em juízo todas as vezes e foi ao plenário do júri pra dizer que quem matou o Marcelinho foi Maxwell. O Lucas estava distante, estava gritando, pedindo pra ele parar. Versão trazida por uma testemunha ocular, que infelizmente o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença não levou ela em consideração.

Trouxe ainda Maicon Felipe Gomes, morador também do distrito lá do Balneário de Guriri, que foi a juízo para dizer que Lucas é um homem pacato, trabalhador, sem histórico de violência, que já contratou os serviços do Lucas. Conclusão ela é uma só: nós precisamos aqui pesar as provas. O que vale mais? Uma prova produzida só no inquérito, uma confissão extraída no inquérito e o depoimento de um policial que ouviu dizer os boatos que Lucas teria participado? Ou uma testemunha ocular que vem a juízo, vem no plenário do júri, para dizer que quem matou foi Maxwell, que Lucas não participou do crime?

Nós sabemos que o Tribunal do Júri é soberano. Existe a soberania. Agora, essa soberania não é inabalável. Ela não pode ser unânime. Mesmo prevista na Constituição. Por quê? Porque o Tribunal do Júri, o conselho de sentença, também é composto por seres humanos e eles podem errar. Errar, inclusive, no julgamento de uma prova que traz uma direção incontroversa, no sentido de que Lucas não participou do crime. E é por isso que nós temos a previsão do inciso terceiro da linha D do artigo 593 do CPP, para que em casos como esse, em que não existem provas diretas, mas a pessoa é condenada mesmo assim, o tribunal possa reformar aquela sentença, anular aquele veredicto e enviar o réu a um novo julgamento. E esse é o nosso principal objetivo aqui, garantir que Lucas possa ser submetido a um novo julgamento pelo conselho de sentença da cidade de São Mateus.

Agora, caso Vossas Excelências entendam por não dar provimento a esse pedido, trazemos um segundo pedido subsidiário, que envolve uma reanálise do processo de dosimetria da pena que foi aplicada ao Lucas.

Lucas é primário, bons antecedentes, esse é o único fato da vida dele. Quando o Eminente Magistrado de primeiro grau faz a análise das circunstâncias judiciais, quando ele se apega à culpabilidade, ele diz que “ela merece ser exasperada porque houve um dolo, uma elevada intensidade do dolo”.

Esse tipo de fundamentação já está vencido desde a reforma feita em 1984. O dolo, ele é objetivo. Ou o dolo é claro, ou você tem ou não tem. No máximo, pode-se trabalhar com o
praeter
dolo. Agora, não existe dolo intenso. Não tem como se trabalhar com dolo intenso.

Outro detalhe, para agravar a pena: o local do fato que aconteceu próximo à casa da vítima. Isso é uma questão geográfica. Não tem prova nos autos de que o crime aconteceu ali com resquício de crueldade para intimidar a família, maltratar a família, não tem nada disso ali. E mais, o comportamento da vítima é desfavorável à vítima, foi positivo para o réu. Então por que exasperar essa pena para 18 anos, se nós temos apenas uma circunstância judicial negativada e ainda com base em fundamentos inidôneos? Então pedimos para que se reformem os fundamentos da culpabilidade e que essa pena seja rebaixada ali para o mínimo legal.

Na segunda fase, houve um outro problema. A condenação foi conquistada com base na confissão extrajudicial. Só que o Magistrado de primeiro grau não aplicou atenuante da confissão. Nem sequer se manifestou sobre ela, e nós sabemos que temos a súmula do STJ, a 545, que prevê a aplicação da confissão nesses casos. E somos um pouco mais ousados para pedir o abrandamento da súmula 231, porque com a aplicação da atenuante da confissão, nós podemos alcançar um patamar mais baixo do que o mínimo legal. Essa pena pode chegar a 10 anos. Uma situação que pode permitir que Lucas tenha sua vida restaurada de forma mais rápida.

Caso Vossas Excelências não adiram a essa tese, que pelo menos peguem, apliquem a atenuante da confissão, anulem as agravantes e mantenham a plena base em 12 (doze) anos.

Já me despeço, Desembargador Walace, muito obrigado pela paciência de Vossa Excelência e encerro com o pedido de provimento do pedido do recurso de apelação para que, de início, seja anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri, ou, de forma subsidiária, seja concedido um redimensionamento da pena aplicada, para que ela seja aplicada até abaixo do mínimo legal ou no patamar mínimo legal.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu recebi ontem o doutor Leonardo, que deixou um acalentado memorial, inclusive, com os argumentos que ele produz aqui, e nesse memorial tem alguns pontos que eu gostaria de melhor examinar, então eu vou pedir o retorno e o lanço no sistema na próxima sessão.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 06 de junho de 2018, por volta das 19h00min, em Guriri, o apelante, em unidade de desígnios com corréu, teria concorrido para a morte de Valdeci Nogueira de Souza mediante golpes de blocos de concreto, motivado por disputas de lotes e desavenças banais.

Nas razões recursais (
id. nº 19039181
), a defesa busca a anulação do veredicto por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos, alegando ausência de provas judicializadas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

Pois bem.

Inicialmente, submeto à apreciação desta Colenda Câmara questão prejudicial relativa à admissibilidade recursal. O apelante fundamenta sua insurgência na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, objetivando a anulação do julgamento por ser, supostamente, contrário à prova dos autos.

Ocorre que o primeiro veredicto proferido neste feito, que absolvera o réu, foi anulado por este Tribunal de Justiça justamente sob o fundamento de manifesta contrariedade ao acervo probatório, após recurso ministerial.

A norma contida no § 3º do mencionado dispositivo legal veda expressamente segunda apelação pelo mesmo motivo, independentemente da parte que tenha recorrido na primeira oportunidade.

Tal óbice visa resguardar a soberania dos veredictos e impedir a perpetuação do litígio após o juízo de cassação já exercido pela instância superior. Dessa forma, acompanho o parecer ministerial para
não conhecer
do recurso quanto ao pedido de anulação do júri fundado na alínea "d". Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO PRIMEIRO APELO. DECOTE QUALIFICADORA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO PELO MESMO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação da defesa volta-se contra a anulação do primeiro júri que absolveu o réu, matéria que já foi decidida por esta Colenda Câmara no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e que se encontra preclusa, sendo o caso de não conhecimento do apelo.

2. A defesa alega que o reconhecimento da qualificadora não encontra amparo nas provas dos autos, situação que se enquadra no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do CPP, e não sendo admitido um segundo apelo pelo mesmo fundamento (art. 593, §3º do CPP), impõe-se o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000042-50.2019.8.08.0013, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

No que tange ao mérito da dosimetria da pena, o inconformismo defensivo foca na valoração da culpabilidade na primeira fase e na ausência de atenuantes na segunda etapa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Utilizou, para negativar a culpabilidade, o concurso de agentes, o local do crime (frente à casa da vítima) e o óbito imediato no local.

Entendo que a fundamentação se mostra idônea. A prática do crime em frente à residência do ofendido revela audácia superior e maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o tipo penal básico.

O concurso de agentes, embora fator objetivo, aqui foi sopesado para medir o grau de censurabilidade da articulação criminosa, não configurando bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, esta última valorada na segunda fase. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. TORTURA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. QUALIFICADORAS A TÍTULO DE AGRAVANTES. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
A culpabilidade extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, quando se comete o crime com premeditação e em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa.

(...)

(Acórdão 1624443, 07150738020208070007, Relator: Nome, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 12/10/2022)

A referência à "intensidade do dolo", embora terminologia criticada por parte da doutrina, foi utilizada como sinônimo de grau de reprovabilidade, o que é admitido pela jurisprudência quando acompanhada de elementos concretos.

O comportamento da vítima, por sua vez, foi devidamente sopesado para evitar exasperação maior, não havendo obrigatoriedade de redução da pena ao mínimo legal quando subsistem vetores negativos. Logo, mantida a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à segunda fase, a defesa clama pela aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, invocando a Súmula 545 do STJ. Contudo, no rito do Tribunal do Júri, a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes depende de terem sido objeto de debates em plenário.

No caso em tela, o apelante não apenas se retratou integralmente perante o Conselho de Sentença, negando a autoria, como a defesa técnica não sustentou a referida atenuante durante os debates.

Na segunda etapa, o juízo aplicou agravantes decorrentes das qualificadoras sobejantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), elevando a sanção para 18 (dezoito) anos. A defesa clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora o apelante tenha se retratado em plenário sob alegação de coação, a confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial foi expressamente utilizada pelo Ministério Público durante os debates orais para fundamentar o pedido condenatório perante o Conselho de Sentença.

Conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 545 do STJ, a atenuante deve ser reconhecida quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador. No rito do Tribunal do Júri, diante do sigilo das votações, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é suficiente que a confissão tenha sido debatida em plenário. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)

3.
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 5. No caso, verifica-se que a confissão qualificada do réu em outro processo foi utilizada pelo Ministério Público ao sustentar a condenação, impondo-se, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(...) 8. Writ não conhecido . Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Desta forma, imperioso o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Procedo à compensação da agravante do meio cruel com a atenuante da confissão espontânea.

Permanece o aumento referente à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária alcança
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
torno esta pena definitiva.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DO RECURSO E, NO MÉRITO,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva de LUCAS BARBOSA DE SOUZA para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Voto no mesmo sentido, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

rfv
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003331-20.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 06 de junho de 2018, por volta das 19h00min, em Guriri, o apelante, em unidade de desígnios com corréu, teria concorrido para a morte de Valdeci Nogueira de Souza mediante golpes de blocos de concreto, motivado por disputas de lotes e desavenças banais.

Nas razões recursais (
id. nº 19039181
), a defesa busca a anulação do veredicto por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos, alegando ausência de provas judicializadas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

Pois bem.

Inicialmente, submeto à apreciação desta Colenda Câmara questão prejudicial relativa à admissibilidade recursal. O apelante fundamenta sua insurgência na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, objetivando a anulação do julgamento por ser, supostamente, contrário à prova dos autos.

Ocorre que o primeiro veredicto proferido neste feito, que absolvera o réu, foi anulado por este Tribunal de Justiça justamente sob o fundamento de manifesta contrariedade ao acervo probatório, após recurso ministerial.

A norma contida no § 3º do mencionado dispositivo legal veda expressamente segunda apelação pelo mesmo motivo, independentemente da parte que tenha recorrido na primeira oportunidade.

Tal óbice visa resguardar a soberania dos veredictos e impedir a perpetuação do litígio após o juízo de cassação já exercido pela instância superior. Dessa forma, acompanho o parecer ministerial para
não conhecer
do recurso quanto ao pedido de anulação do júri fundado na alínea "d". Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO PRIMEIRO APELO. DECOTE QUALIFICADORA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO PELO MESMO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação da defesa volta-se contra a anulação do primeiro júri que absolveu o réu, matéria que já foi decidida por esta Colenda Câmara no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e que se encontra preclusa, sendo o caso de não conhecimento do apelo.

2. A defesa alega que o reconhecimento da qualificadora não encontra amparo nas provas dos autos, situação que se enquadra no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do CPP, e não sendo admitido um segundo apelo pelo mesmo fundamento (art. 593, §3º do CPP), impõe-se o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000042-50.2019.8.08.0013, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

No que tange ao mérito da dosimetria da pena, o inconformismo defensivo foca na valoração da culpabilidade na primeira fase e na ausência de atenuantes na segunda etapa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Utilizou, para negativar a culpabilidade, o concurso de agentes, o local do crime (frente à casa da vítima) e o óbito imediato no local.

Entendo que a fundamentação se mostra idônea. A prática do crime em frente à residência do ofendido revela audácia superior e maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o tipo penal básico.

O concurso de agentes, embora fator objetivo, aqui foi sopesado para medir o grau de censurabilidade da articulação criminosa, não configurando bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, esta última valorada na segunda fase. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. TORTURA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. QUALIFICADORAS A TÍTULO DE AGRAVANTES. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
A culpabilidade extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, quando se comete o crime com premeditação e em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa.

(...)

(Acórdão 1624443, 07150738020208070007, Relator: Nome, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 12/10/2022)

A referência à "intensidade do dolo", embora terminologia criticada por parte da doutrina, foi utilizada como sinônimo de grau de reprovabilidade, o que é admitido pela jurisprudência quando acompanhada de elementos concretos.

O comportamento da vítima, por sua vez, foi devidamente sopesado para evitar exasperação maior, não havendo obrigatoriedade de redução da pena ao mínimo legal quando subsistem vetores negativos. Logo, mantida a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à segunda fase, a defesa clama pela aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, invocando a Súmula 545 do STJ. Contudo, no rito do Tribunal do Júri, a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes depende de terem sido objeto de debates em plenário.

No caso em tela, o apelante não apenas se retratou integralmente perante o Conselho de Sentença, negando a autoria, como a defesa técnica não sustentou a referida atenuante durante os debates.

Na segunda etapa, o juízo aplicou agravantes decorrentes das qualificadoras sobejantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), elevando a sanção para 18 (dezoito) anos. A defesa clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora o apelante tenha se retratado em plenário sob alegação de coação, a confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial foi expressamente utilizada pelo Ministério Público durante os debates orais para fundamentar o pedido condenatório perante o Conselho de Sentença.

Conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 545 do STJ, a atenuante deve ser reconhecida quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador. No rito do Tribunal do Júri, diante do sigilo das votações, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é suficiente que a confissão tenha sido debatida em plenário. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)

3.
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 5. No caso, verifica-se que a confissão qualificada do réu em outro processo foi utilizada pelo Ministério Público ao sustentar a condenação, impondo-se, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(...) 8. Writ não conhecido . Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Desta forma, imperioso o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Procedo à compensação da agravante do meio cruel com a atenuante da confissão espontânea.

Permanece o aumento referente à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária alcança
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
torno esta pena definitiva.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E,
NO MÉRITO,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva de LUCAS BARBOSA DE SOUZA para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.